Tribunal: TJSP
Processo: 1023762-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO – Reconhecimento da impossibilidade de cumulação com cobrança - Decisão que afasta os fiadores - Determinação de ciência como terceiros interessados.
Alusão à incorreção dos valores do aluguel - Impossibilidade do afastamento da procedência da ação - Na discordância do inquilino com o valor pretendido necessidade de ele utilizar -se dos meios legais para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO – Reconhecimento da impossibilidade de cumulação com cobrança - Decisão que afasta os fiadores - Determinação de ciência como terceiros interessados.
Alusão à incorreção dos valores do aluguel - Impossibilidade do afastamento da procedência da ação - Na discordância do inquilino com o valor pretendido necessidade de ele utilizar -se dos meios legais para o pagamento; não o fazendo está caracterizada a inadimplência.
Terceiros habitando no imóvel – Falta de demonstração de outra locação – Impossibilidade de se aceitar a afirmação.
Terceiros Interessados que comparecem e apresentam contestação pedindo a improcedência da ação - Assistência qualificada - Responsabilidade admitida no pagamento das verbas sucumbências.
Apelo improvido.